Tribunal: TJSP
Processo: 2136989-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED para pesquisa de eventual vínculo empregatício do executado, e ao INSS para pesquisa do recebimento de algum benefício por parte dele – Pretensão à localização de verbas para a satisfação do crédito originário de relação locatícia – Pedido que se volta para verbas

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED para pesquisa de eventual vínculo empregatício do executado, e ao INSS para pesquisa do recebimento de algum benefício por parte dele – Pretensão à localização de verbas para a satisfação do crédito originário de relação locatícia – Pedido que se volta para verbas impenhoráveis – Inteligência do no art. 833, IV, do CPC/15 - Situação excepcional justificadora do abrandamento da regra de impenhorabilidade não evidenciada - Indeferimento – Adequação – Decisão mantida – Recurso improvido.